Tribunal: TCU
Processo: 026.294/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Valdo Darlan Resende Constâncio contra decisão do Acórdão 18.208/2021TCU1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Valdo Darlan Resende Constâncio contra o Acórdão 18208/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. julgar legal o ato de aposentadoria, concedendo-lhe registro; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Justiça Federal de Primeiro Grau - RJ.